Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738609-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE MORAIS AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MENDES DE MORAIS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança cível (PJE 0709321-60.2021.8.07.0018), indeferiu “pedido de liminar para impedir a demolição da edificação erigida pelo impetrante” em imóvel situado na Colônia Agrícola Águas Claras. Em suas razões recursais (ID 31197632), o agravante afirma que reside no imóvel situado no Lote 34 da Chácara 1, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará – DF, o qual possui fornecimento de água e energia pelas concessionárias de serviço público. Alega que no local havia uma pequena edificação residencial e que, no dia 21 de agosto de 2021, a agravada “compareceu no local e sem notificação, empreendeu na demolição abrupta e imediata de algumas casas dentre elas a ocupada pelo Agravante, o qual teve que sair às pressas”. Aduz que, após a demolição, ergueu uma nova edificação de 35 m2 no local, mas que sofre ameaça de nova demolição sumária e sem notificação, o que alega ser ilegal. Ao final, requer o deferimento de antecipação de tutela recursal “para assegurar que a edificação do Agravante, situada no lote 34, chácara 1, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, não seja demolida, sem que haja prévia notificação, para garantia do contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso”. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de defesa deferida pelo juízo a quo na própria decisão agravada (processo de origem - ID 109754221). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, não se verifica a presença da probabilidade do provimento do recurso alegada pelo agravante. A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória, conforme dispositivos a seguir colacionados: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 122. Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - Intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Como se vê, toda obra deve ser iniciada apenas após a obtenção de licença de obras. Não obtida tal licença, o proprietário será considerado infrator e estará sujeito a algumas sanções administrativas, dentre as quais inclui-se a medida de demolição da edificação. A norma estabelece claramente que a demolição de obras passíveis de regularização deve ser precedida de intimação demolitória. Nesta hipótese, o proprietário tem a garantia de ser submetido a um processo administrativo prévio à demolição, para o exercício da ampla defesa e do contraditório. A legislação também é clara que esta mesma garantia não existe nas hipóteses em que a obra estiver erigida em área pública. Nesta hipótese, não há motivos para ampla defesa e contraditório já que a construção é inequivocamente ilegal e não pode ser regularizada. No presente caso, o agravante não alegou e não apresentou o documento de licença de obras. Tampouco conseguiu comprovar que o imóvel se encontra em área particular. A verdade é que não há indícios de prova de que haja possibilidade de regularização da obra, a afastar a sanção demolitória executada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. A mera alegação de que o imóvel pode ser regularizado não basta para a concessão da tutela de urgência. A norma processual civil exige a demonstração da probabilidade do direito e o agravante não logrou fazê-lo. Neste ponto, transcreve-se a correta ponderação do juízo de primeiro grau: “O argumento utilizado pelo impetrante para formular o seu pedido se refere à falta de notificação prévia para a demolição da construção, porém ele não afirma que o imóvel seja particular, mas implicitamente reconhece que se trata de imóvel público, tanto que fala em possibilidade de regularização. Ora, em se tratando de imóvel público há possibilidade de demolição imediata, conforme dispositivo legal transcrito na petição inicial (ID 109719532 - Pág. 7). Deve ser destacado que mesmo no caso de imóvel particular a edificação deve ser previamente autorizada pelo Poder Público, mas o impetrante nem mesmo alegou que tenha obtido licença para construir. Com relação à possibilidade de regularização não há nos autos nenhum documento que corrobore essa alegação e o documento de ID 109723052 consigna tratar-se de imóvel em área que apresenta porções de alta e muito alta sensibilidade ambiental ao parcelamento do solo urbano.” A propósito, traz-se à colação recente precedente deste Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de regularização de imóvel sito na mesma localidade (Colônia Agrícola Águas Claras): “Ação civil pública. Obrigação de não fazer. Preliminares rejeitadas. Colônia Agrícola Águas Claras. Setor habitacional. Lotes inseridos em APPs. Regularização. Impossibilidade. Danos ambientais irreversíveis: falta de discriminação na inicial e apuração durante a instrução processual. Ausente a má-fé, é indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e honorários de advogado (Lei 7.347/85, art. 18). Multa cominatória: redução ex officio. Litigância de má-fé não configurada. (Acórdão 1320541, 00044466720068070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 29/6/2021).” Inexistente comprovação de possibilidade de regularização da obra, presume-se que o ato demolitório pode ser exercido sem a previa notificação do proprietário da construção, por força do disposto no já citado art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018. Ilustrativamente, registrem-se julgados deste Tribunal sobre casos semelhantes: “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. FAZENDA PONTE ALTA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido te antecipação de tutela formulado em ação de obrigação de não fazer, pelo qual os autores pretendiam a suspensão de qualquer ato demolitório por parte da requerida. (...) 5. Precedente: "É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida. (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018). 6. Recurso improvido. (Acórdão n.1146346, 07157362120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019).” - grifou-se “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, "o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas". 2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável. 4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT. 5. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal. 6. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 7. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza sua eventual derrubada pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1183345, 00331144520168070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 3/12/2019).” – grifou-se Vale salientar, por fim, que, como alegado pelo próprio agravante, no local já havia uma edificação residencial a qual foi demolida em 21 de agosto de 2021, sem previa notificação. Apesar disto, imediatamente o agravante ergueu uma nova edificação de 35 m2 no local. Assim, é certo que o agravante sabia da irregularidade de se construir no local e do risco de nova medida demolitória no local. Por todo o exposto, ante a inexistência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator